Tribunal: TJSP
Processo: 1507695-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação defensiva. Furto privilegiado tentado. Pleito almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Considerável valor da res furtiva (peças de bacalhau avaliadas em R$ 314,62) que obsta a incidência da bagatela. Contudo, reconhecimento de crime impossível que se mostra viável. Malgrado a vigilância, de per si, não impeça a consumação do furto, no caso em

Ementa:
Apelação defensiva. Furto privilegiado tentado. Pleito almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Considerável valor da res furtiva (peças de bacalhau avaliadas em R$ 314,62) que obsta a incidência da bagatela. Contudo, reconhecimento de crime impossível que se mostra viável. Malgrado a vigilância, de per si, não impeça a consumação do furto, no caso em tela, restou sobejamente evidenciada a existência de monitoramento ostensivo e ininterrupto, desenvolvido por funcionários do estabelecimento vítima, assim combalindo quaisquer chances de subtração pela acusada. Súmula 567 que não veda o reconhecimento casuístico de crime impossível. Precedentes do STF. Absolvição que se impõe. Provido.

Apelação ministerial. Pedido almejando a desclassificação para a modalidade consumada e a consequente majoração de pena. Acolhimento do pleito absolutório que torna superada a questão. Prejudicado.